Tribunal: STF
Processo: ARE 1400140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual julgado prejudicado ao recurso extraordinário com agravo ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça que “homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”.



    A embargante aponta erro material na decisão monocrática quanto à extensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que “na verdade, homologou o pedido de DESISTÊNCIA da ação, e julgou extinto o feito SEM resolução de mérito, nos termos da Petição de fls. 393/395 protocolada naqueles autos”. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado.



    A parte embargada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, verifica-se que, de fato, no Superior Tribunal de Justiça foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral - art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 -, firmou o entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Destarte, homologo, para que produza seus efeitos legais, o pedido de desistência formulado às fls. 393/395 e declaro extinto o procedimento mandamental.” (edoc. 190).



    Nesse cenário, quanto à impropriedade apontada, assiste razão à parte embargante, uma vez que afirmado, no decisum embargado, a extinção do processo com resolução do mérito.



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao prejuízo do apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para que em lugar de “o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”, passa a constar “o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de desistência do mandado de segurança e declarou extinto o procedimento mandamental”.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente